Tribunal: STF
Processo: HC 223417
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.007.562/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 04 de junho de 2020, o réu trazia, transportava e guardava consigo, desde o Paraguai, para fins de tráfico internacional, 443 tijolos de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. Segundo a acusatória, o entorpecente estava camuflado em uma carga lícita de arroz, transportada pelo réu no caminhão que conduzia desde o Paraguai. A inicial aponta que o entorpecente, que totalizou 343,5kg, seria entregue em Minas Gerais. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo; entretanto, de ofício, fixou o regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ocasião em que a Ministra relatora negou provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDIÇÃO DE "MULA". APLICAÇÃO DA MINORANTE EM FRAÇÃO REDUZIDA. FUNDAMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da conclusão fática acerca da transnacionalidade do delito exigiria amplo reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 



    2. O critério de majoração da pena-base empregado no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que tem admitido a adoção do referido parâmetro diante da apreensão de quantidades exacerbadas de drogas, tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Embora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defesa sustenta, em suma: o réu é primário e não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, não havendo nos autos prova em sentido contrário, motivo pelo qual lhe deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o redutor da pena do § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3.



    É o relatório. Decido. 



     No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    De outra parte, a instância ordinária fixou a pena-base do Agravante no dobro do mínimo legal, em razão da "grande quantidade de entorpecente apreendido, mais de trezentos quilogramas de maconha" (fl. 717). 



    […]



    Por fim, as instâncias ordinárias aplicaram a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 na fração reduzida de 1/6 (um sexto), ressaltando que "o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização" (fl. 735). 



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, embora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de o paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 343,5 kg de maconha.



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente